Tribunal: TJMT
Processo: 1034635-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034635-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (APELANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ARGUIDA APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTONOMIA DO TÍTULO. NULIDADE REFLEXA NÃO DEMONSTRADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução afastando a prescrição intercorrente, nulidade reflexa do título e prejudicialidade externa e manteve a exigibilidade de instrumento particular de assunção e confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) prescrição intercorrente; (ii) inovação recursal da tese de quitação; (iii) nulidade reflexa e exigibilidade do título executivo; (iv) prejudicialidade externa e (v) litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição intercorrente, pois a demora na citação decorreu de entraves inerentes ao serviço judiciário, sem inércia qualificada do exequente.

4. Não se conhece da tese de quitação integral do débito, porque suscitada apenas em segundo grau com base em documentos preexistentes, em inovação recursal.

5. Mantém-se a exigibilidade do título, uma vez que a confissão de dívida possui autonomia e não se demonstrou vínculo necessário com o negócio jurídico anteriormente invalidado.

6. Inexiste prejudicialidade externa, pois a execução e a ação anulatória não mantêm relação de dependência lógica apta a justificar a suspensão do feito.

7. O não acolhimento da pretensão recursal não caracteriza, por si, litigância de má-fé, ausente demonstração objetiva de conduta dolosa, alteração consciente da verdade ou abuso processual enquadrável no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Afastada a prejudicial de prescrição intercorrente. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

“Tese de julgamento: “
1. A demora na citação não gera prescrição quando não imputável ao exequente. 2. A alegação de quitação fundada em documentos preexistentes, apresentada apenas em segundo grau, configura inovação recursal. 3. A confissão de dívida permanece exigível sem prova de vício próprio ou vínculo indissociável com negócio invalidado. 4. A prejudicialidade externa exige dependência lógica entre as demandas. 5. O não acolhimento da pretensão recursal não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 239, § 1o, 240, § 1o, 313, V, “a”, 435, 1.013 e 1.014; CC, arts. 206, § 5o, I, e 1.428.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 286; TJMT, AI no 1014308-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Gabriel da Costa Marques e Meire Maria de Barros – Combustíveis contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígida a execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida, no valor de R$ 442.466,73, ao fundamento de que não houve prescrição intercorrente, que o título executivo é autônomo e que não ficou demonstrada sua vinculação direta com negócio jurídico anteriormente declarado nulo.

Os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução foi ajuizada em 13/12/2018 e permaneceu paralisada por inércia da exequente entre 14/05/2019 e 15/03/2023, tendo a citação ocorrido apenas em 15/04/2025.

Defendem que a ausência de despacho formal de suspensão não impede a contagem do prazo prescricional, pois o prazo de suspensão de um ano teria início automaticamente com a inércia do credor, de modo que a citação tardia não teria o condão de interromper prescrição já consumada.

Alegam, ainda, a possibilidade de juntada, em grau recursal, de documentos destinados a comprovar a quitação integral da dívida, sustentando que a exequente juntou notas fiscais para demonstrar a origem do débito e que a sentença utilizou tais documentos como fundamento para rejeitar os embargos.

Afirmam que os valores cobrados, no total de R$ 442.736,46, teriam sido integralmente pagos mediante depósitos realizados entre julho e agosto de 2018, no montante de R$ 479.810,20, razão pela qual requerem a extinção da execução por quitação.

No mérito, defendem a nulidade e a inexigibilidade do Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida, sob o argumento de que sua causa estaria diretamente vinculada a negócio jurídico anterior declarado nulo no processo no 0012802-60.2019.8.11.0041, por configurar pacto comissório vedado pelo art. 1.428 do Código Civil.

Sustentam que a confissão de dívida não constitui negócio jurídico autônomo, pois apenas formalizaria obrigação preexistente oriunda do mesmo arranjo negocial invalidado judicialmente.

Requerem a procedência dos embargos para declarar a nulidade e a inexigibilidade da confissão de dívida, em razão da alegada quitação integral e da manifesta vinculação a negócio jurídico anterior declarado nulo por pacto comissório.

Subsidiariamente, requerem a suspensão da execução, por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no recurso especial interposto nos autos do processo no 0012802-60.2019.8.11.0041, alegando que o julgamento daquela causa poderá impactar diretamente a existência do crédito exequendo.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento parcial da apelação quanto à quitação integral, por inovação recursal e supressão de instância, sustentando que os alegados pagamentos datam de 2018, eram documentos disponíveis desde a origem e não constituem fato superveniente ou prova nova. Afirma, ainda, que os depósitos indicados não se referem à confissão de dívida executada, mas a aquisições posteriores de combustíveis, distintas do título em cobrança.

No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando inexistência de prescrição intercorrente, autonomia, liquidez, certeza e exigibilidade da confissão de dívida firmada em 06/06/2018, ausência de nulidade reflexa em razão da escritura de dação em pagamento anulada, inaplicabilidade automática da Súmula 286 do STJ e inexistência de prejudicialidade externa, pois o recurso especial indicado trata de negócio diverso e a pretensão suspensiva já teria sido rejeitada por este Tribunal em agravo de instrumento.

Sustenta, ainda, que os apelantes não impugnaram a dívida, o fornecimento, as notas fiscais ou vício de consentimento, requerendo o não provimento do recurso, a majoração dos honorários e a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Da Prescrição Intercorrente

A execução foi ajuizada em 13/12/2018 e, após a determinação de citação dos executados, publicada em 18/12/2018, o exequente requereu, em 23/04/2019, a expedição de carta precatória para Poconé/MT, distribuída em 14/05/2019.

No trâmite da deprecata, embora tenha havido intervalo entre o preparo das custas, em maio de 2019, e a primeira tentativa de cumprimento do mandado, em junho de 2021, o lapso decorreu da dinâmica própria de processamento da carta precatória, sem indício de paralisação imputável ao credor.

Apenas após o retorno negativo da diligência e a respectiva ciência nos autos surgiu a necessidade de nova providência do exequente, que, em 15/03/2023, indicou novo endereço e requereu a citação postal.

Frustrada a tentativa de citação postal, com devolução negativa do aviso de recebimento em 13/12/2023, o exequente recolheu, em 28/05/2024, as custas para nova diligência por Oficial de Justiça.

Antes, porém, do aperfeiçoamento da citação formal, os executados compareceram espontaneamente aos autos em 15/04/2025 e apresentaram exceção de pré-executividade, o que supriu a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Embora os apelantes qualifiquem a matéria como prescrição intercorrente, o que se verifica, em essência, é a tentativa de atribuir à exequente os efeitos da demora na efetivação da citação.

Todavia, o histórico processual revela que a marcha do feito não permaneceu paralisada por abandono imputável ao credor, mas por entraves próprios do cumprimento da carta precatória e das diligências citatórias, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 106 do STJ.

Assim, a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1o, do CPC, razão pela qual, AFASTO a prejudicial de prescrição intercorrente.

II – Preliminar – Inovação da tese de quitação e juntada de documentos em sede recursal.

A alegação de quitação integral do débito foi suscitada apenas em sede recursal, com fundamento em comprovantes de depósitos realizados entre julho e agosto de 2018, no valor total de R$ 479.810,20, que os apelantes procuram vincular às notas fiscais emitidas em maio de 2018 e ao débito objeto da confissão de dívida.

Embora o pagamento constitua causa de extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, seu reconhecimento exige prova inequívoca e oportunamente submetida ao contraditório, sobretudo quando fundado em documentos preexistentes e disponíveis à parte desde o início da demanda.

No caso, a quitação não foi alegada na inicial dos embargos à execução, e os comprovantes agora invocados se referem a pagamentos supostamente realizados em 2018, sem demonstração de impossibilidade de juntada anterior ou de fato superveniente que autorize a aplicação do art. 435 do CPC.

O próprio instrumento de confissão de dívida já discriminava as notas fiscais que compunham o débito negociado, de modo que eventual pagamento poderia ter sido deduzido desde a origem, inclusive após a juntada das notas fiscais pela exequente no curso dos embargos, ocasião em que os embargantes se limitaram a discutir a prescrição intercorrente.

Nesse cenário, a tese configura inovação recursal, pois desloca para a apelação matéria de defesa que dependia de prova documental antiga, controvertida e não submetida à adequada cognição do juízo de primeiro grau.

Esta Câmara já decidiu que a comprovação de pagamento deve instruir os embargos desde a origem, sendo vedada a juntada tardia de documentos preexistentes fora das hipóteses do art. 435 do CPC. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA TARDIA DE RECIBO – DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE “NOVO” (ART. 435 CPC)– INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – ARGUMENTO APRESENTADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO –PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A parte executada deve anexar o comprovante do pagamento quando ingressa com Embargos à Execução, e se o documento não se enquadra no conceito de “novo” (art. 435 do CPC) não é admitida sua juntada tardia e sem justificativa plausível .
Não há como acolher o argumento de erro material nos cálculos já homologados, em virtude da preclusão. (TJ-MT - AI: 10143084120238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) (destaquei)

A invocação da quitação apenas em grau recursal configura fundamento fático novo, não submetido ao contraditório nem ao exame do juízo de primeiro grau, de modo que sua apreciação nesta instância implicaria supressão de instância e violação aos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

De todo modo, ainda que superado esse óbice, os comprovantes juntados não demonstram, de plano, a satisfação da obrigação executada, pois a mera soma dos depósitos não comprova sua imputação específica à confissão de dívida, nem estabelece correspondência inequívoca com as parcelas pactuadas e o débito executado, sobretudo diante da controvérsia quanto à sua vinculação a aquisições posteriores de combustíveis.

Assim, não conheço do recurso quanto à tese de quitação integral da dívida.

III – Do mérito

Além das teses já enfrentadas, os apelantes sustentam a inexigibilidade do título executivo ao argumento de que o instrumento de confissão de dívida estaria vinculado a negócio jurídico anterior, objeto da ação no 0012802-60.2019.8.11.0041, na qual foi reconhecida a nulidade da escritura pública de dação em pagamento com pacto de retrovenda, por configurar pacto comissório.

Afirmam que tal vício contaminaria a confissão firmada em 06/06/2018 e, subsidiariamente, requerem a suspensão da execução até o julgamento definitivo daquela demanda, por prejudicialidade externa.

A execução, contudo, funda-se em Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida firmado em 06/06/2018, no valor de R$ 442.466,73, no qual se indicou como origem do débito o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, representado por notas fiscais discriminadas no próprio título.

Assim, a controvérsia consiste em verificar se a nulidade da escritura pública de dação em pagamento projeta efeitos sobre a exigibilidade da confissão de dívida, ou se o título conserva força executiva própria.

Consoante se extrai da sentença e do acórdão proferidos na ação anulatória, a nulidade ali reconhecida restringiu-se à escritura pública de dação em pagamento, reputada inválida por configurar pacto comissório, diante da transferência antecipada de bens como forma de garantia e satisfação do crédito, em afronta ao art. 1.428 do Código Civil.

Não houve, entretanto, declaração de nulidade geral das obrigações entre as partes, tampouco reconhecimento de inexistência do débito, mas apenas a invalidação da forma de garantia adotada naquele contexto específico.

Esse ponto é relevante porque a própria sentença proferida na ação no 0012802-60.2019.8.11.0041 delimitou a controvérsia à validade da escritura de dação em pagamento, registrando que a celebração dos contratos de mútuo e de fornecimento era incontroversa.

O acórdão que manteve a sentença seguiu a mesma linha, reconhecendo a invalidade da garantia, sem estender automaticamente seus efeitos à obrigação subjacente ou a instrumentos posteriores.

Por sua vez, o título executivo que embasa a presente execução consiste em instrumento particular de assunção e confissão de dívida firmado em 06/06/2018, em momento posterior à escritura anulada, decorrente de relação obrigacional vinculada ao fornecimento de combustíveis e à consolidação de débitos comerciais.

Trata-se de negócio jurídico dotado de causa própria, cuja validade não se presume afetada por vício verificado em relação distinta e anterior, sobretudo na ausência de prova concreta de vinculação direta entre as obrigações.

Os apelantes não trouxeram lastro mínimo capaz de demonstrar que o título executado decorre direta e necessariamente da escritura de dação em pagamento anulada, tampouco apontaram vício próprio na formação da confissão.

Assim, a alegada nulidade reflexa não se sustenta, porquanto não demonstrado nexo de dependência necessário entre o título executivo e o negócio jurídico anulado, não sendo possível estender automaticamente os efeitos da decisão proferida na ação anulatória a negócio jurídico diverso e posterior.

A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça não altera essa conclusão, pois apenas admite a discussão de ilegalidades em negócios anteriores, sem autorizar a invalidação automática da confissão de dívida posteriormente firmada quando não demonstrado vício de consentimento, ausência de causa ou vinculação indissociável com o negócio invalidado.

Também não se configura a prejudicialidade externa invocada subsidiariamente, pois o art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência lógica entre as causas, não bastando a existência de partes comuns ou de contexto negocial relacionado.

Como a ação anulatória discute a validade da escritura pública de dação em pagamento, enquanto a presente execução se funda em instrumento particular de confissão de dívida, não há dependência jurídica direta que imponha a suspensão do feito.

Diante desse contexto, não se reconhece a nulidade reflexa do título executivo, nem há fundamento para a suspensão da execução por prejudicialidade externa.

Por fim, o não acolhimento da pretensão recursal não caracteriza, por si, litigância de má-fé, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, AFASTO a prejudicial de prescrição intercorrente, NÃO CONHEÇO da apelação quanto à tese de quitação integral do débito e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença, inclusive quanto ao indeferimento da suspensão por prejudicialidade externa.

MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026